Tribunal: TJBA
Processo: 0001538-92.2011.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0001538-92.2011.8.05.0041 COMARCA DE ORIGEM: CAMPO FORMOSO PROCESSO DE 1º GRAU: 0001538-92.2011.8.05.0041 APELANTE: SATURNINO WILSON ANDRE DOS SANTOS ADVOGADOS: CIRO SILVA DE SOUSA, LEANDRO NARDY DE ALMEIDA, ROSIELLY KESLLY SOUSA e RENATA BIANCA MARQUES OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: ANGELITA SAMPAIO DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBOSCADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. CONCLUSÃO DO JÚRI LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MANTIDA A QUALIFICADORA. REJEIÇÃO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO E DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Saturnino Wilson André dos Santos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Campo Formoso que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), à pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se contra o reconhecimento da qualificadora, a rejeição da tese de homicídio privilegiado e a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se o Conselho de Sentença deveria ter reconhecido a tese de homicídio privilegiado prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal; e (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório produzido em juízo demonstra que o Réu aguardou a vítima escondido às margens da estrada, interceptou o veículo em que ela se encontrava e efetuou diversos disparos enquanto a vítima permanecia sem possibilidade de reação, circunstâncias compatíveis com a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 4. Os depoimentos testemunhais e a própria confissão do Acusado evidenciam atuação premeditada, consistente na obtenção prévia de informações sobre o itinerário da vítima, espera em local estratégico e execução do homicídio em contexto de emboscada. 5. A rejeição da tese de homicídio privilegiado encontra respaldo racional nas provas dos autos, uma vez que houve relevante lapso temporal entre a notícia da agressão sofrida pela mãe do Réu e a execução do delito, afastando a hipótese de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. 6. A soberania dos veredictos impede a substituição da valoração realizada pelos jurados quando a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte plausível no acervo probatório produzido em plenário. 7. A valoração negativa da culpabilidade revela-se idônea diante do elevado grau de premeditação, da frieza executiva, da intensidade do dolo e da exposição de terceiros a risco concreto durante a prática criminosa. 8. As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base porque o Réu efetuou 17 disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas da vítima, em veículo ocupado por outras pessoas, demonstrando violência exacerbada e elevado perigo à coletividade. 9. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, porquanto o Réu admitiu ter efetuado os disparos fatais durante toda a persecução penal. 10. A manutenção do regime inicial fechado e da execução provisória da pena mostra-se adequada em razão do quantum da reprimenda e da orientação firmada no Tema 1068 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste quando demonstrado que o agente aguardou a vítima em emboscada e realizou a execução de forma súbita e premeditada. 2. O reconhecimento do homicídio privilegiado exige demonstração de imediatidade entre a provocação injusta e a reação do agente, circunstância afastada quando evidenciado lapso temporal e planejamento da ação criminosa. 3. A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo para a tese acolhida pelos jurados. 4. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revelar elevado grau de premeditação, frieza executiva e exposição de terceiros a risco concreto. 5. A violência exacerbada do modus operandi e o risco efetivo aos demais ocupantes do veículo justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o Acusado admite a autoria delitiva ao longo da persecução penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 1º, e § 2º, IV; CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/3/2025. STJ, AgRg no REsp n. 1.829.443/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025. STJ, AgRg no RHC n. 229.737/MG, DJEN 10/3/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação n.º 0001538-92.2011.805.0041, da comarca de Campo Formoso, em que figura como apelante Saturnino Wilson André dos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju/02) APELAÇÃO N.º 0001538-92.2011.8.05.0041